Tribunal: STF
Processo: STP 1002
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela provisória. ISSQN. Serviços de administração de fundos constitucionais. Erro material na fundamentação. Provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ISSQN do Município de Fortaleza, incidente sobre os serviços de administração de fundos constitucionais prestado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a suposta ocorrência de erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III.  Razões de decidir



    4. A decisão embargada contém erro material na sua fundamentação que deve ser corrigido. A parte final do item 10 do voto condutor do acórdão, deve ser retificada para constar o seguinte: “(...) a decisão da Corte de origem não contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade tributária recíproca”. O dispositivo do acórdão recorrido mantém-se hígido.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração providos, apenas para a correção de erro material.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, III.